Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO HÍBRIDO. IPVA. ISENÇÃO. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA SITUADA EM OUTRO ESTADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a pagar à autora o valor de R$3.203,76 (três mil, duzentos e três reais e setenta e seis centavos), referente ao valor do IPVA de 2025, além dos valores do IPVA relativos aos exercícios de 2026 e 2027, mediante comprovação do pagamento pela autora, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da ré pelo pagamento do IPVA do veículo adquirido pela autora; e (ii) violação do dever de informação ou conduta abusiva imputável à fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Nos termos dos arts. 6o, III e IV, do CDC são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais. E o art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
5. Em 28/05/2024 a autora/recorrida negociou com a ré/recorrente, em concessionária localizada na Asa Norte - Brasília/DF, a aquisição do veículo BTD/Doplhin GS 180EV, chassi C0CE4CC1R0020577, renavam 100554, ano 2023/2024, pelo valor de R$139.800,00 (cento e trinta e nove mil e oitocentos reais), recebendo a informação de isenção do pagamento de IPVA nos anos de 2025, 2026 e 2027 (ID 78279146).
6. A nota fiscal da compra e venda, no entanto, foi emitida por empresa situada em Vila Velha (ES), enquanto a Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, alterou o § 6o da Lei Distrital no 6.466/2019, condicionando a isenção do IPVA à aquisição do veículo e à emissão de nota fiscal em estabelecimento localizado no Distrito Federal.
7. Embora editada a Lei Distrital mencionada em momento posterior à compra e venda, o certo é que a ré não comprovou que a consumidora recebeu informação clara e adequada de que a nota fiscal seria emitida por empresa situada em outra unidade da federação, circunstância que impediu a fruição do benefício fiscal e deu causa direta ao prejuízo suportado pela autora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2064616, 0731405-22.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025.
8. Por conseguinte, a conduta da ré configura falha na prestação do serviço e, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14), enseja o dever de reparação dos danos causados à consumidora (CDC, art. 6o, VI). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e VI, 14 e 30; Lei no 6.466/2019, art. 1o, § 6o; Lei no 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064616, 0731405-22.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025.